Tribunal: STF
Processo: HC 238955
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 31.517/2024)



HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR SER REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ATO QUESTIONADO INEXISTENTE, AUSÊNCIA DE IMPUGNACÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO, NADA A PROVER. 



Relatório 



    1. Em 18.3.2024, decidi pelo não conhecimento do presente habeas corpus, impetrado, em 15.3.2024, por Luiz Carlos Mota Júnior, em benefício de Mário Edson de Oliveira Rosa, contra decisão do Desembargador convocado Jesuíno Rissato pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 797.459/SP, nos termos seguintes:



    “(...) 6. O pedido apresentado pela impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    A presente ação é reprodução de pedido anterior idêntico 
(HC n. 238.790/SP, de minha relatoria), impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquela impetração. 



    7. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedido já apresentado neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado”.



    2. Houve certificação do trânsito em julgado daquela decisão e publicada essa decisão no DJe de 19.3.2024. Em 20.3.2024, a defesa apresentou, neste Supremo Tribunal, a Petição/STF n. 30.517/2024, autuada como agravo regimental.



    Nela, a defesa não impugna os fundamentos da decisão agravada. Reproduzindo os termos da peça inicial, assim como o pedido antes apresentado, requer seja “RECONSIDERADA a decisão da Ilustre Presidência” (fl. 14, doc. 15).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O requerente pede a reconsideração de decisão “da Presidência deste Supremo Tribunal”.



    Entretanto, o ato que se requer seja objeto de “reconsideração” inexiste. 



    Não se apresentam, na petição em foco, argumento para infirmar a decisão se não conhecimento da presente impetração, qual seja, a circunstância de se ter reiteração de habeas corpus antes julgado por este Supremo Tribunal Federal (HC n. 238.790).



    4. Certificado o trânsito em julgado da decisão e não havendo elemento juridicamente sustentável a considerar, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora